Tribunal: TJDFT
Processo: 0717048-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REGRAMENTO DO DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO MANTIDA.

1. Falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil.

2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil.

3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário.

4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada.

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.